Tribunal: TJDFT
Processo: 0752147-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752147-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BARRETO DE ALMEIDA AGRAVADO: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MÁRIO BARRETO DE ALMEIDA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com adoção de medidas constritivas para satisfação do crédito decorrente de honorários sucumbenciais. Em suas razões, o agravante sustenta que houve alteração substancial em sua situação patrimonial após o trânsito em julgado da sentença, a caracterizar hipossuficiência superveniente. Afirma ser idoso, sem renda fixa, impedido de acessar recursos empresariais por cláusula de coadministração com sua ex-esposa e que dispõe apenas de saldo bancário destinado à subsistência. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou essa realidade ao se basear em extrato antigo, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução. Por isso, requer, em sede de cognição sumária, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os atos constritivos e, ao final, a reforma da decisão agravada para: (i) confirmar a gratuidade da justiça; (ii) suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais; (iii) subsidiariamente, reduzir equitativamente os honorários; e (iv) vedar medidas que comprometam o mínimo existencial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal – que o agravante nominou de efeito suspensivo, a despeito de postular tutela positiva, ao invés de obstativa de efeitos, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifico o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a decisão agravada impõe a adoção de medidas constritivas para satisfação do crédito no cumprimento de sentença, constituída sobre a penhora do saldo de R$ 29.000,00 na conta bancária do agravante, indicando ser sua única reserva de subsistência. Todavia, nesse momento processual, não restou suficientemente demonstrada a relevância das teses argumentativas. No que se refere ao requerimento de suspensão do cumprimento de sentença, não há, em princípio, justificativa para seu acolhimento. Como se sabe, a mera interposição do agravo não implica efeito suspensivo automático, conforme dispõe o art. 995 do CPC. Além disso, não se verifica decisão anterior atribuindo efeito suspensivo ao processo de origem, nem circunstância excepcional que, ainda em princípio, justifique a paralisação do feito executivo, cujo prosseguimento decorre da natureza coercitiva desta fase processual e visa assegurar a efetividade da decisão judicial. Com relação à impenhorabilidade do saldo de R$ 29.000,00 existente em conta bancária, o art. 833, IV, do CPC protege apenas valores estritamente necessários à subsistência imediata, como salários, vencimentos e proventos, não abrangendo quantias oriundas da alienação de bens. Por sua vez, se o montante indicado decorre da venda de veículo, é provável que, no julgamento colegiado, conclua-se que não possui natureza alimentar e que, por isso, não se enquadra na hipótese legal de impenhorabilidade. Nesse sentido: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR COM ORIGEM NÃO COMPROVADA COMO SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a penhora de valores bloqueados via BacenJud e afastou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial. 2. O agravante alega a natureza não salarial dos valores e requer, alternativamente, penhora parcial de salário, bem como consulta ao sistema INFOJUD. A agravada opôs contrarrazões sustentando a preclusão. II. Questão em Discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo foi tempestivamente interposto; (ii) saber se é válida a penhora sobre valores de origem não comprovadamente salarial (...) 5. É válida a penhora sobre crédito recebido via PIX, cuja natureza salarial não foi comprovada, afastando-se a impenhorabilidade do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. (...)” (TJDFT, Acórdão 2026005, AI 0718739-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/07/2025, destacou-se). De igual modo, ainda em juízo preliminar, pairam fundadas dúvidas de que a constrição possa inviabilizar o mínimo existencial, sobretudo diante da movimentação financeira anterior e da ausência de demonstração de despesas essenciais que absorvam integralmente o valor. No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça indeferido na origem, cabe consignar que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o tema repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa (art. 99, § 3o, CPC), tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. No caso, os documentos juntados pelo agravante revelam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. Consta dos autos extrato bancário (ID 78786274) indicando saldo superior a R$ 60.422,73 em maio/2025, além de registros subsequentes que demonstram manutenção de valores expressivos nos meses seguintes: junho/2025: saldo final de R$ 52.954,99; julho/2025: saldo final de R$ 42.316,64; agosto/2025: saldo final de R$ 17.721,58; setembro/2025: saldo final de R$ 8.555,02. Ainda que tenha havido redução patrimonial, verifica-se que o agravante dispôs de recursos significativos ao longo do período, inclusive mediante alienação de veículo por R$ 70.000,00 e aquisição de outro automóvel por R$ 32.000,00. Ademais, a planilha de gastos mensais apresentada pelo agravante (ID 78786282) indica despesas no importe de R$ 15.663,45, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência. Da mesma forma, embora relevantes, os gastos não demonstram comprometimento integral da renda com necessidades básicas, tampouco inviabilizam o pagamento das custas processuais, que são módicas no âmbito da Justiça do Distrito Federal. A existência de gastos com manutenção de veículo, plano de saúde e itens não essenciais reforça que há margem para suportar despesas processuais sem prejuízo do mínimo existencial. Quanto à alegação de impossibilidade de acesso aos recursos empresariais por cláusula de coadministração com a ex-esposa, verifica-se que o agravante juntou aos autos documentos societários (contrato social e alterações) que indicam a existência de administração conjunta na empresa MB Compra e Venda de Imóveis EIRELI. Todavia, tais documentos não demonstram, de forma suficiente, que essa circunstância inviabilize o pagamento das custas processuais, pois não há prova de ausência total de patrimônio ou de impossibilidade de utilização de valores pessoais. Assim, ainda que exista restrição para movimentar recursos da pessoa jurídica, tal fato não afasta a constatação de disponibilidade financeira pessoal evidenciada pelos extratos bancários e pela planilha de gastos apresentada. Esses elementos afastam a presunção de insuficiência, pois indicam padrão de disponibilidade financeira incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com despesas processuais, que, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são módicas e não representam ônus insuportável. Não se vislumbra, portanto, verossimilhança nas razões expendidas. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a percepção de valores expressivos ou patrimônio disponível afasta a presunção de hipossuficiência (TJDFT, Acórdão 2057434, 0739811-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 23/10/2025). Disso sobra a conclusão de que se revela improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o presente agravo de instrumento venha ser provido pela egrégia 7a Turma Cível. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência, bem como a gratuidade da justiça ao agravante e, em consequência, determino o recolhimento do preparo recursal e apresentada sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, caso queira, responder ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator